Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712962-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MACIEL SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sobradinho que, na ação anulatória c/c indenização ajuizada por MACIEL SOARES DE OLIVEIRA, ora agravado, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o agravado suspenda os descontos das parcelas do empréstimo consignado realizado pelo autor, no valor de R$ 4.817,94, a partir do contracheque de abril de 2020, sob pena de multa de R$ 8.000,00 por cada desconto realizado de forma indevida. Sustenta o agravante, em síntese, que o agravado contratou empréstimo consignado junto ao banco agravante em 96 parcelas mensais de R$ 4.817,94 (quatro mil oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) e que, na ocasião, foi informado de todas as condições contratuais, tendo aceitado e preenchido a proposta, a qual foi avaliada e aprovada pelo banco. Aduz que a porcentagem averbada pela instituição bancária obedece à limitação de 30% dos descontos da remuneração bruta recebida pelo agravado, estando as parcelas descontadas dentro do limite legal permitido. Ressalta que a modalidade de contratação de empréstimo foi expressamente aceita pelo agravado, que subscreveu a proposta, inexistindo ilegalidade na contratação do empréstimo consignado. Salienta que, diversamente do que foi decidido pelo juízo a quo, é incabível a aplicação de multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não houve consignação de prazo hábil para que se efetue a cessação dos descontos na folha de pagamento do agravado, não podendo servir de justificativa para o enriquecimento sem causa. Assevera que se mostrou excessivo o valor da multa, devendo, pois, ser afastada a penalidade imposta ou, em sendo mantida, que eventual incidência se dê de forma mensal e não diária. Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada qualquer exigência em relação à multa imposta pelo juízo a quo. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de ser afastada a obrigação da multa ou limitada ao valor da causa. Preparo regular (ID 16212279). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Feitas essas considerações e em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, examinando os documentos que instruem o recurso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Pelo exame dos documentos que instruem os autos, constata-se, em um exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão do autor, ora agravado, mostraram-se relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar à probabilidade do direito com base nos fatos narrados na inicial, porquanto existe comprovação dos vínculos com o banco agravante e com a primeira ré, dos descontos promovidos na folha de pagamento do autor bem como da transferência de valores com o fim de investimento para a primeira ré (IDs 47737462, 59482872, 58720093 e 50800117 dos autos originários). A r. decisão agravada (ID 59837501 dos autos originários) foi assim proferida, in verbis: “(...) Afirma que foi interpelado por uma corretora da 1a requerida oferecendo uma oportunidade de investimento que consistia na contratação de empréstimo junto ao 2o requerido no valor de R$ 193.958,94 a ser pago em 96 parcelas de R$ 4.817,94 cada uma. Aduz que o empréstimo foi contratado, por intermédio da 1a requerida e que, no dia 28/01/2019, o valor foi depositado em sua conta pelo banco requerido. Segundo o autor, seu benefício seria ficar com 10% do valor contratado no empréstimo. Assim o valor foi transferido para a conta da FENIX, a qual se comprometeu a pagar as parcelas do empréstimo e quitá-lo no prazo de 12 meses. Segue afirmando que os pagamentos das parcelas foram suspensos no sétimo mês e que não conseguiu mais contato com a empresa requerida o que vem lhe causando vários problemas financeiros em razão dos descontos realizados em seu contracheque. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo em seu contracheque. Em tutela definitiva, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora comprovou a transferência para a 1a requerida nos valores indicados no contrato de ID. 47737462. Ademais, consta dos autos comprovantes de que a 1a requerida repassava, de forma regular, os valores correspondentes às parcelas do empréstimo para a conta do autor. Tais documentos corroboram as informações trazidas na inicial e autorizam o deferimento da liminar. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual sem que haja o efetivo risco ao resultado útil pretendido ou o evidente prejuízo. Tal quesito está presente porque os descontos são realizados mensalmente no contracheque do autor. Assim, a suspensão neste momento, ensejará na redução de prejuízos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o BANCO DAYCOVAL S/A, 2o requerido, suspenda os descontos das parcelas do empréstimo consignado no contracheque do autor, no valor de R$ 4.817,94, a partir do contracheque de abril de 2020, sob pena de multa de R$ 8.000,00 por cada desconto realizado de forma indevida. (...)” A MM. Juíza de primeiro grau entendeu por bem deferir a liminar no sentido de suspender os descontos das parcelas do empréstimo consignado no contracheque do autor, ora agravado, sob pena de multa de R$ 8.000,00 por cada desconto realizado de forma indevida, uma vez que aguardar a marcha processual normal do processo poderá acarretar prejuízos financeiros, sendo que a suspensão dos descontos realizados mensalmente no contracheque do autor, neste momento, evitará prejuízos e risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que os fundamentos apresentados na r. decisão impugnada mostraram-se coerentes e razoáveis, não comportando, pois, provimento o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Entendo que o valor da multa fixado em R$ 8.000,00 por cada desconto realizado de forma indevida, não representa valor abusivo ou excessivo, como alega o agravante, visto ser uma instituição financeira. Trata-se de medida coercitiva que pode sequer ser exigida, ante o regular e adequado cumprimento das decisões judiciais. Reduzir o montante fixado, ainda mais para uma instituição financeira, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Além disso, conforme disposto no artigo 537 do CPC, pode haver modificação, de ofício, se apurada alguma exorbitância, o que, nessa fase processual, não restou evidenciado. Ao contrário do alegado pelo recorrente, observa-se que a multa não foi fixada em valor excessivo ou exorbitante, mas tendo como parâmetro os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Ressalte-se, por fim, conforme previsto no § 3o do artigo 300 do CPC, que a concessão da tutela de urgência é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento do agravado. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro os requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator